Tribunal: TJDFT
Processo: 0708760-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COMBINADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DEPÓSITO CONSIGNADO. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR A MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TERCEIRO. ILEGALIDADE NA COBRANÇA.
1. A relação jurídica entre a instituição financeira e o contratante de operação de crédito caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.
2. Não há abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada conforme estabelecido no contrato pactuado.
3. O fato da taxa de juros praticada pela instituição financeira ser superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva.
4. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória.
5. Não há que se falar em abusividade quanto ao pagamento de seguro, com plano de pecúlio por morte, quando o serviço foi contratado com a anuência consumidor.
6. Ausente a comprovação de que os serviços foram efetivamente prestados por terceiro, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade das cobranças.
7. Apelo conhecido parcialmente e parcialmente provido.